Tribunal: STF
Processo: ARE 1380125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE CONSIDEROU PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO DETRAÇÃO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA A REFORMA DO DECISUM. O PLEITO NÃO PROSPERA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De pronto, razão não assiste ao agravante.



    Nos termos do artigo 42 da Lei de Execução Penal, há a determinação que o tempo de prisão cautelar seja considerado como tempo de pena cumprida e não apenas um desconto da pena fixada, estabelecendo o citado artigo de lei que 'se computam, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.'



    Já o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal preceitua que 'o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade'.



    Nesse viés, compreende-se inexistir razão legal para que o tempo de cumprimento das medidas diversas da prisão não seja considerado como de pena efetivamente cumprida, com os reflexos nos prazos para os benefícios da execução.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que a apenada foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (PEC n. 0000926-23.2020.8.24.0038, relatório de situação processual executória, sequência n. 11.1 do SEEU). A reeducanda encontra-se em regime semiaberto em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (seq.1.307).



    Denota-se que a apenada foi presa preventivamente em 21.4.2012, permanecendo recolhida até 22.8.2012 (seq.1.296). Em 3.9.2012 iniciou o cumprimento das medidas cautelares (seq.1.340, fl.2), tendo sido presa novamente em 15.7.2014 até 5.9.2014 4 (seq.1.296). Na data de 19.9.2014 voltou a cumprir as medidas cautelares, assim permanecendo até 22.9.2020, conforme demonstrado nas fichas de controle de apresentações (seq.1.340, fls.4-27), o que totaliza um período de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, tal como decidiu o Juiz a quo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente